Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603319-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603319-05.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANTENOR GOMES DE LIMA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTENOR GOMES DE LIMA (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTENOR GOMES DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490084
15/12/2022
16:11
Acórdão
Acórdão

Num. 43490084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.692

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603319-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTENOR GOMES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS - OAB/PR97867
REQUERENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS - OAB/PR97867
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUSTÂNCIAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES
DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES
DECLARADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS ESTIMÁVEIS
ARRECADADAS
DURANTE
O
PERÍODO
ELEITORAL.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente,
a
desaprovação
das
contas,
comportando a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na
qual a maior parte dos atrasos foram de poucos dias, não
inviabilizando a fiscalização concomitante, a irregularidade

Num. 43490084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
configura vício de natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.
2. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão,
na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final.
3. No presente caso, a divergência existente na prestação
de contas parcial ao final corresponde a 1,46% dos
recursos declarados na prestação de contas final, não
possuindo gravidade suficiente a ensejar a desaprovação
das contas.
4. Ainda que constatada a emissão de recibos eleitorais
após a prestação de contas finais, verifica-se que
correspondem a receitas estimáveis em dinheiro arrecadadas durante a campanha, devidamente
comprovada nos autos, não se constatando má-fé em sua
emissão intempestiva.
5 Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTENOR GOMES DE LIMA, candidato eleito
para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais
de 2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID
43261344).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da documentação

Num. 43490084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43265608).
Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43380136) e prestação de contas retificadora
(ID’s 43366171 e seguintes).
No parecer técnico conclusivo o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas
(ID 43383162), em razão das seguintes irregularidades: “Item 1.1.1. Entrega intempestiva dos
relatórios financeiros de campanha, em desacordo com o estabelecido pelo art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; Item 6.2. Omissão de recursos e despesas na campanha
eleitoral, no montante total de R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais), que representa
4,6 % do total de receitas declaradas na prestação de contas final retificadora; Item 8.1. Reporta-
se à análise técnica constante do subitem 6.2”. Também foram indicados outros itens objeto de
aposição de ressalvas.
Houve nova manifestação do prestador de contas (ID 43394943), com apresentação de prestação
de contas retificadora, juntada de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional e
apresentação de nova prestação de contas retificadora (ID 43394876).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43397617).
Encaminhados os autos ao setor técnico para apreciação dos documentos apresentados com a
última retificadora, o novo parecer técnico (ID 43443104) teve a conclusão alterada para
aprovação das contas com ressalvas, em razão das seguintes impropriedades: Item 1.1.1.
Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019); Item 9.2. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o
que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; Item 9.3. Em face da prestação de
contas final retificadora apresentada, efetuado novo confronto sobre as receitas arrecadadas e a
prestação de contas parcial, sobrevieram apontamentos de que os recibos eleitorais indicados a
seguir foram emitidos após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e §
1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019); Item 10.1. Divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação
de contas parcial; Item 10.2. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Ainda, diante de recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional, o setor técnico considerou sanadas as irregularidades
relacionadas a impulsionamento de conteúdo.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, também se manifestou pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43468177).

Num. 43490084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
VOTO
ANTENOR GOMES DE LIMA, foi eleito para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 36.387 votos.
Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 102.359,29, com
a seguinte composição:
R$ 2.750,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)
R$ 3.100,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 3.500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (Outros Recursos)
R$ 7.369,29 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos (FEFC)
R$ 14.500,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC)
R$ 60.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 1.140,00 – financiamento coletivo arrecadado de pessoas físicas (Outros Recursos)
Após a manifestação do candidato em relação ao parecer conclusivo que opinou pela
desaprovação das contas, bem como da apresentação de nova prestação de contas retificadora,
em novo parecer, a Seção de Contas Eleitorais passou a considerar sanadas algumas
irregularidades inicialmente apontadas, inclusive porque houve o recolhimento valores ao Tesouro
Nacional (ID 43394944) e alterou sua conclusão pela aprovação com ressalvas das contas, no
que foi acompanhada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.
Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências remanescentes que são objeto dos
apontamentos de ressalvas.

Atraso na entrega de relatórios Financeiros
O item 1.1.1 destaca que “houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art.
47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019)”:

Num. 43490084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
Na prestação de contas final retificadora consta Nota Explicativa (id. 43369672), na qual foi
apresentada a seguinte justificativa: “Em relação aos recursos arrecadados, mesmo sendo
enviados intempestivamente, não houve omissão de receitas, pois todas entraram na conta
bancária do respectivo recurso, foi registrada pelo sistema SPCE, e enviadas na prestação de
contas final. Constando todos os valores e identificados corretamente nos extratos bancários
anexos à prestação de contas”.
Na petição (id. 43380136) foi alegado que “a maioria foi lançado apenas poucos dias após o
decurso do prazo estabelecido, não comprometendo a fiscalização dos recursos recebidos. Em
relação aos demais recursos, observa-se que foram recebidos após a prestação de contas parcial
e devidamente lançados na prestação de contas final”.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas

Num. 43490084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é
causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).
No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que
seja aferido, caso a caso, da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO
SUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)

No caso, apesar de, somados, todos os atrasos corresponderem a 79,82% das doações
recebidas, tem-se que, se analisados individualmente, verifica-se que em sua maior parte, os
atrasos foram de poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também

Num. 43490084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
todas as receitas foram informadas na prestação de contas final, de modo que não restou
inviabilizada a fiscalização concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do setor técnico
no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.
Impropriedades relacionadas às informações da prestação de contas parcial: doações recebidas
e despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época e divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas
parcial
O item 9.2 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectadas doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de
controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº
23.607/2019”:
Na mesma linha, o item 10.2 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)”:
Na prestação de contas final retificadora consta Nota Explicativa (id. 43369672), que contém
justificativa de que “(...) Recurso de R$ 15000,00 foi lançado erroneamente, e posteriormente

Num. 43490084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
corrigido e enviado na prestação de contas final conforme explicação anterior do item 5.1. (...) *
Cessão de veículo registrado intempestivamente, mas não deixou de ser registrado e enviado na
prestação de contas final, conforme explicado no item 2”.
Ainda, no item 10.1 é apontado que “No Parecer de Diligências (id. 43265608) constou que foram
detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”:
Na prestação de contas final retificadora consta Nota Explicativa (id. 43369672), que contém
justificativa de que “(...) As divergências quanto as despesas lançadas intempestivamente, as
mesmas foram registradas e enviadas na prestação de contas final, não sendo omitidas. Portanto
estão documentadas claramente na prestação de contas e anexos de contratos e pagamentos”.
Acerca desses 03 apontamentos, em sua manifestação, o candidato defendeu tratar-se de erro
formal, já que a doação foi devidamente informada, ainda que intempestivamente e que não se
questiona omissão de despesas ou gastos não identificados, apenas e tão somente lançamento
equivocado de despesas com pessoal (10.1) e informação intempestiva de gastos eleitorais
realizados antes da entrega da prestação de contas parcial (10.2) (ID 43394943).
Não obstante os argumentos do candidato, o setor técnico manteve o apontamento de ressalva
em relação às 03 impropriedades relacionadas às informações da prestação de contas parcial.
No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas e
despesas que não haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo que não
houve prejuízo à fiscalização das receitas e despesas.
É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Ainda, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que “A existência de
divergência entre os valores declarados na prestação de contas final e parcial é irregularidade
grave que, analisada em conjunto com as demais havidas, frustra a fidedignidade e a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, a fiscalização e transparência das contas, nos
termos do art.50, §6º, da Res. TSE nº23.553/17” (TRE/PR - Prestação de Contas nº
06030370620186160000, Relator Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020).

Num. 43490084 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
Ocorre que, no presente caso, a despesa inicialmente informada na prestação de contas parcial,
que deixou de ser declarada na prestação de contas final, possui o valor de R$ 1.500,00. Logo, a
divergência em questão entre as prestações de contas parcial e a final corresponde ao percentual
de 1,46% dos recursos declarados na prestação de contas final, comportando a aplicação do
princípio da proporcionalidade.
Desse modo, as impropriedades em questão ensejam tão somente a aposição de ressalvas.

Recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final;
No item 9.3 do parecer técnico é pontuado que “Em face da prestação de contas final retificadora
apresentada, efetuado novo confronto sobre as receitas arrecadadas e a prestação de contas
parcial, sobrevieram apontamentos de que os recibos eleitorais indicados a seguir foram emitidos
após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE
n. 23.607/2019)”:
135000700000PR000013E à 135000700000PR000014E;
135000700000PR000016E à 135000700000PR000017E
Consultando-se o sistema SPCE, verifica-se que os recibos de nº 35000700000PR000013E;
135000700000PR000014E e 135000700000PR000017E foram preenchidos para declarar o
recebimento de doações estimáveis em dinheiro recebidas de outros candidatos, consistentes em
materiais de campanha conjuntos (propaganda casadinha), em relação às quais sequer há
obrigatoriedade para lançamento das doações pelo recebedor.
Com efeito, esta Corte já reconheceu que “Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, os gastos
com material impresso para propaganda conjunta de candidatos poderão constar apenas na
prestação de contas daquele que houver arcado com os custos, pois o beneficiado está
dispensado de comprovar o respectivo gasto, conforme estabelecido no § 4º, II, do art. 60 na
Resolução TSE 23.607/19”. (REl nº 060061425, Relator Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 13/12/2021).
Logo, em relação a esses 03 recibos, não se verifica má-fé do prestador de contas em questão.
Já, em relação ao recibo 135000700000PR000016E, verifica-se que foi lançado para registrar a
receita estimável correspondente à cessão de uso de veículo Voyage 1.0 RENAVAN 233327592
placa BCV9302.
Já o relatório "Receitas Estimáveis em Dinheiro" apresenta a data da emissão, o número e
respectivos valores dos recibos eleitorais, sendo possível verificar que a efetiva arrecadação de
receitas foi anterior à data das eleições (Id. 43394894):
a) 01/10/2022 - 135000700000PR000013E - R$ 1.695,58;
b) 01/10/2022 - 135000700000PR000014E - R$ 1.873,71;

Num. 43490084 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
c) 13/09/2022 - 135000700000PR000016E - R$ 1.500,00;
d) 09/09/2022 - 135000700000PR000017E - R$ 1.266,62.
Ademais, a fim de comprovar o alegado, também foram juntados contratos de cessão de uso de
bem imóvel, recibos eleitorais e notas fiscais, que comprovam as doações mencionadas acima
nos documentos id. 43395005, 43395007 e 43395008.
Assim, para nenhum dos casos a arrecadação ocorreu em momento posterior à prestação de
contas e nem foi verificada a má-fé na emissão intempestiva dos recibos, tratando-se de falha
meramente formal, com o condão de gerar tão somente a aposição de ressalva.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SENADOR - LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406 - APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
FORA DO PRAZO - DOAÇÕES RECEBIDAS ANTES DA SEGUNDA PARCIAL E
INFORMADAS A DESTEMPO - RECIBOS ELEITORAIS EMITIDOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO FINAL - RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AOS DECLARADOS NO
REGISTRO DE CANDIDATURA - DOAÇÃO DIRETA REALIZADA POR OUTRO
PRESTADOR - FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A existência de irregularidade formal enseja a aprovação das contas com ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 171284, Acórdão de , Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2015)

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das
contas apresentadas, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas
por ANTENOR GOMES DE LIMA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado
Estadual pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43490084 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516115448400000042454310
Número do documento: 22121516115448400000042454310
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:15:12
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603319-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTENOR
GOMES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, NATHALIA KARINA DE
MATTOS - PR97867 - REQUERENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA - Advogados do REQUERENTE:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
NATHALIA KARINA DE MATTOS - PR97867.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.